Tribunal: TJDFT
Processo: 0705682-75.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705682-75.2023.8.07.0014 RECORRENTE: ANA PAULA PESSOA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Restituição de bens. Aparelhos celulares. Terceiro de boa-fé. Origem ilícita. 1 - As coisas apreendidas - ou que sofreram constrição judicial - não poderão ser restituídas ou desfeita a constrição, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé (CPP, art. 119). 2 - A restituição poderá ser ordenada pela autoridade policial ou judicial desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante (art. 120, CPP) - ou seja, quando demonstrada a propriedade do bem e sua origem lícita. 3 - Havendo indícios de que os aparelhos celulares são provenientes de recursos de origem ilícita - adquiridos pela mãe dos réus, que se declarou desempregada, dias após o furto a joalheria cometido por eles - e eram utilizados para a prática de crimes, deve ser mantida a perda em favor da União, nos termos do art. 91, II, “b”, do CP. 4 - Apelação não provida. A recorrente alega violação ao artigo 120 do Código Penal, pleiteando a restituição dos celulares apreendidos, sustentando que eles não possuem nenhuma ligação com o crime praticado pelos apenados, bem como que foram adquiridos pela recorrente mediante pagamento com nota fiscal e não de terceiros. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 120 do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. INVESTIGAÇÃO POLICIAL. INTERESSE. REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF. 1. "O Superior Tribunal de Justiça ao interpretar o art. 118 do CPP, firmou compreensão de que as coisas apreendidas na persecução criminal não podem ser devolvidas enquanto interessarem ao processo" (AgRg no AREsp 1049364/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/3/2017, DJe 27/3/2017). 2. No presente caso, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de que os bens apreendidos não podem, ainda, ser restituídos por interessarem à investigação, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.218.134/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025